Tribunal: TJES
Processo: 5018840-37.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018840-37.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE APIACA

AGRAVADO: E. C. T. e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. TERAPIA ABA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA MUNICIPAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Apiacá contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar que o Município e o Estado do Espírito Santo forneçam a menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista tratamento multidisciplinar pelo tempo necessário. O agravante sustenta ilegitimidade passiva, ausência de interesse de agir, inexistência dos requisitos da tutela de urgência e requer sua exclusão do polo passivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Município possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que visa ao fornecimento de tratamento multidisciplinar a paciente com TEA; (ii) estabelecer se há responsabilidade solidária dos entes federados pelo custeio do tratamento; (iii) determinar se está configurado o interesse de agir; e (iv) verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura a saúde como direito de todos e dever do Estado, impondo aos entes federados a formulação e execução de políticas que garantam acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde (art. 196).

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 793 da repercussão geral (RE 855.178), fixou a tese de que os entes federados são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, cabendo à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportar o ônus financeiro.

A jurisprudência do STF e do STJ reafirma a possibilidade de qualquer ente federado ser demandado isolada ou conjuntamente em ações que visem à concretização do direito à saúde.

A Lei nº 8.080/1990 e a Lei nº 12.764/2012 asseguram à pessoa com Transtorno do Espectro Autista acesso a atendimento multiprofissional e atenção integral à saúde, incluindo diagnóstico e tratamento adequados.

A Portaria nº 324/2016 do Ministério da Saúde reconhece o método ABA como intervenção comportamental no âmbito do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do TEA, evidenciando respaldo técnico-científico para o tratamento pleiteado.

O laudo médico subscrito por neurologista atesta o diagnóstico de TEA com atraso global do desenvolvimento e prescreve acompanhamento multidisciplinar com urgência, demonstrando risco de prejuízo ao desenvolvimento do menor em caso de atraso terapêutico, o que caracteriza o
periculum in mora
.

A Nota Técnica nº 21/2022 da SESA indica que o tratamento multidisciplinar de pessoas com TEA insere-se na Atenção Primária à Saúde, incumbência do Município, afastando a alegação de ilegitimidade passiva.

A ausência de demonstração de negativa administrativa formal não afasta o interesse de agir quando evidenciada a necessidade do tratamento e sua não disponibilização adequada pela rede pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os entes federados são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de tratamento de saúde, nos termos do Tema 793 do STF.

O tratamento multidisciplinar para pessoa com Transtorno do Espectro Autista integra a atenção integral à saúde assegurada pela Lei nº 12.764/2012 e pode incluir terapia pelo método ABA quando prescrita por profissional habilitado.

A competência municipal para a Atenção Primária à Saúde legitima o Município a figurar no polo passivo de demanda que visa ao fornecimento de tratamento multidisciplinar a paciente com TEA.

Laudo médico que atesta urgência e risco de prejuízo ao desenvolvimento da criança evidencia os requisitos da tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II, e 196; Lei nº 8.080/1990, art. 2º, § 1º; Lei nº 12.764/2012, art. 3º, III; Portaria MS nº 324/2016.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178-RG (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, j. 23.05.2019; STF, RE-AgR 1.389.714/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 03.07.2023; STJ, AgInt na Rcl 45.342/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 30.10.2023; TJES, AI 5005389-76.2023.8.08.0000, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 26.07.2023; TJES, AI 5002194-54.2021.8.08.0000, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 01.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5018840-37.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE APIACÁ

AGRAVADO: E.C.T.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE APIACÁ
em razão da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única daquela Comarca, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por
E.C.T.,
que deferiu parcialmente o pedido liminar para determinar que o Município e o Estado sejam compelidos a fornecer “
o tratamento requerido pelo médico, a saber: psicologia (2x por semana), fonoaudiologia (2x por semana), psicomotricidade (2x por semana), fisioterapia motora (1x por semana), terapia ocupacional (2x por semana), musicoterapia (2x na semana), atividade física (3x na semana), equoterapia (2x na semana), terapia ocupacional (1x na semana), pelo tempo necessário ao tratamento”.

Em suas razões (id. 6392380), sustenta o agravante que o tratamento ABA, por ser de média e alta complexidade, é de responsabilidade do Estado do Espírito Santo, de modo que não tem legitimidade passiva para responder pelo seu fornecimento.

Aduz que o Município não possui em seu quadro profissionais especializados que possam atender às exigências prescritas pelo médico que atende ao agravado, sendo que o tratamento deve ser feito pela rede pública estadual ou por clínica credenciada.

Prossegue afirmando que não há interesse de agir, porquanto não houve demonstração da pretensão resistida ou negativa administrativa.

E mais: estão ausentes os requisitos para a concessão da medida, mormente porque não há indicação de urgência na realização do tratamento.

Requer, assim, a reforma da decisão agravada, a fim de ser desobrigado de fornecer o tratamento e excluído do polo passivo da ação.

O pedido de efeito suspensivo restou indeferido (id. 11499812).

Contrarrazões apresentadas pelo Estado do Espírito Santo no id. 16272912.

Manifestação da Procuradoria de Justiça no id. 13856768 pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

De início, mister destacar que o direito à saúde encontra-se consubstanciado na Constituição da República, em seu art. 196, segundo o qual “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

Diante deste cenário, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal possui sólida posição pela responsabilidade solidária dos entes da Federação em disponibilizar serviços de saúde a todos que deles necessitem:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO NÃO INCORPORADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIREITO À SAÚDE. ART. 196 DA CF. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARTE FINAL. REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. INCLUSÃO DA UNIÃO NA LIDE. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES. 1.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178-RG, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 16.3.2015 (Tema 793), reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde e reafirmou a jurisprudência pertinente ao tema
. 2. No julgamento dos embargos de declaração, ocorrido em 23.05.2019, no citado RE 855.178-RG, de que fui redator para o acórdão, DJe 16.04.2020, esta Corte fixou a seguinte tese: "
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". 3. Necessária observância pela instância de origem da parte final do Tema 793 da repercussão geral. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, por maioria. (STF; RE-AgR 1.389.714; SC; Segunda Turma; Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Julg. 03/07/2023; DJE 17/08/2023)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STF E STJ. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. JUÍZO COMPETENTE. [...] 3
. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ estabelece que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, podendo ser demandados isolada ou conjuntamente. 4. A decisão agravada está em consonância com o entendimento do STF, ratificado no julgamento do Tema 793/STF e com o julgamento do RE 855.178 ED/SE, bem como com a jurisprudência do STJ
. 5. Conclui-se que a definição do ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. 6. No caso em análise, a decisão agravada não merece retificação, uma vez que está fundamentada de forma suficiente e em consonância com o entendimento pacífico do STJ. 7. Agravo Interno negado”. (STJ; AgInt-Rcl 45.342; Proc. 2023/0118708-0; PR; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 30/10/2023) grifei

Seguindo essa mesma orientação, a Lei n° 8.080/90, que dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, prevê de forma categórica:

Art. 2º.
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1º. O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

No que tange ao Transtorno do Espectro Autista (TEA), a Lei nº 12.764/2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com o referido diagnóstico, dispõe, no seu artigo 3º, III, acerca do acesso da pessoa portadora de autismo a ações e serviços de saúde, com vistas à atenção integral às suas necessidades de saúde, incluindo: a) o diagnóstico precoce, ainda que não definitivo; e b) o atendimento multiprofissional, dentre outras garantias.

No tocante à terapia pelo método ABA, postulada nesta demanda, ressalto tratar-se de espécie de tratamento não medicamentoso no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo no TEA (Transtorno do Espectro Autista), conforme Portaria nº 324, de 31/03/2016, do Ministério da Saúde.

Neste contexto, ressalto que este egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento de que o Estado, em sentido amplo, tem o dever constitucional de garantir ao cidadão necessitado o fornecimento de procedimentos indispensáveis ao seu tratamento de saúde, inclusive terapia pelo método ABA.

Vejam-se os respectivos julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – ESTADO – SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – TERAPIA ABA COMPROVAÇÃO DA EFICÁCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Ministério da Saúde no âmbito do SUS possui Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas do comportamento agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo aprovado por meio da Portaria nº 324 de 31 de março de 2016, sendo que em Agosto do corrente ano foi enviado pelo CONITEC proposta de atualização constando expressamente o tratamento com a terapia comportamental tipo ABA (Applied Behavior Analysis) pleiteado pela parte agravada. 2.
Denota-se que o método ABA é recomendado pelo SUS, através do Protocolo aprovado pelo Ministério da Saúde, evidenciando a comprovação científica da eficácia do tratamento na melhoria do prognóstico no tratamento do Transtorno do Espectro Autista. Precedente deste Tribunal
. 3. Considerando os laudos médicos colacionados, restam evidenciados os prejuízos ao desenvolvimento do menor, que poderão advir da não realização do tratamento prescrito.
4. Logo, constata-se que os elementos constantes dos autos são suficientes para se concluir que o tratamento pelo método ABA é indispensável ao agravado, em detrimento do atendimento multiprofissional oferecido pelo SUS
. 5. Recurso conhecido e desprovido”. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5005389-76.2023.8.08.0000, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/07/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TERAPIA ABA - RECURSO PROVIDO. 1.
O Ministério da Saúde editou a Portaria 324/16 que aprova o protocolo clínico e diretrizes terapêuticas do comportamento agressivo como transtorno do espectro do autismo, sendo que no item 7.1 reconhece o método ABA como intervenção comportamental e educacional para a melhoria do prognóstico das pessoas com espectro do autismo.
2. Ademais, os Laudos Médicos carreados aos autos prescrevem a necessidade de o agravante ser submetido aos tratamentos pretendidos, tendo em vista a efetiva progressão de seu quadro clínico.
3. Além disso, os direitos das pessoas com deficiência são resguardados pela Constituição Federal (art. 23), pelo Estatuto de Pessoa com Deficiência, pautada na Lei nº 1.3146/2015 e, ainda, pela Lei 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno de Espectro Autista, todos com normas que tratam da obrigatoriedade do Poder Público em assegurar atenção integral à saúde da pessoa com deficiência
. 4. Recurso provido”. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5002194-54.2021.8.08.0000, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/04/2022)

Na hipótese vertente, o laudo médico colacionado (id. 54285649 nos autos de origem), subscrito por médica neurologista, revela que o menor possui diagnóstico de “
transtorno do espectro autista caracterizado por dificuldade na comunicação e interação social, associado a padrão repetitivo e estereotipado do comportamento
”, além de que “
apresentou atraso global do desenvolvimento com atraso de fala, não respondia ao chamado, mantém baixo contato visual e apresenta baixo controle inibitório gerando episódios de agressividade
”.

Concluiu, assim, que o agravado necessita de acompanhamento multidisciplinar com urgência, pois tem perdido pontos importantes da evolução com o retardo das terapias.

Desse modo, considerando o laudo apresentado, prescrevendo a terapia em questão, restam aparentes os prejuízos ao desenvolvimento do menor que poderão advir da não realização do tratamento indicado, restando demonstrado o
periculum in mora
.

Por fim, relembro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n° 855.178-SE, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793):
“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são
solidariamente responsáveis
nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento
conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

E, nos termos da Nota Técnica nº 21/2022 da SESA, o tratamento multidisciplinar destinado aos portadores do espectro autista está relacionado à saúde básica da população, de incumbência do Município.

Extrai-se da referida nota que “
a Atenção Primária, como ordenadora das Redes de Atenção à Saúde, é caracterizada pelo conjunto de ações nos planos individual e coletivo, atuando de forma mais próxima à vida das pessoas em suas comunidades. As famílias de crianças com risco para TEA devem encontrar na Atenção Primária sua possibilidade mais imediata de apoio no que se refere aos cuidados básicos de saúde, ao diagnóstico, à prevenção de agravos e às ofertas de reabilitação”.

Desse modo, não há falar em ilegitimidade do Município para figurar no polo passivo da demanda.

Corroborando:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE.
FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR A INFANTE PORTADORA DE AUTISMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO.
IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO COMPROVADA. REJEIÇÃO DE PRELIMINARES E PRIMEIRO RECURSO PROVIDO EM PARTE E SEGUNDO RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Trata-se de apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar, solidariamente, os entes públicos ao fornecimento de tratamento multidisciplinar para infante diagnosticada com autismo e atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (I) a ilegitimidade passiva do estado de Minas Gerais; (II) a ausência de interesse de agir da parte autora; (III) a aplicabilidade do princípio da reserva do possível; (IV) a definição da responsabilidade primária e subsidiária dos entes públicos pelo fornecimento do tratamento. III. Razões de decidir 3. A saúde é um direito fundamental previsto na Constituição Federal de 1988 (arts. 6º e 196), configurando dever solidário dos entes federativos, que podem ser acionados individual ou conjuntamente para garantir sua efetivação. 4. A ausência de comprovação de negativa formal ao tratamento pela administração municipal não afasta o interesse de agir, considerando-se o descumprimento das políticas públicas de saúde e a comprovação da inadequação do atendimento ofertado. 5. O princípio da reserva do possível não pode ser invocado para comprometer o núcleo essencial dos direitos fundamentais, especialmente quando comprovada a necessidade e urgência do tratamento.
6. Nos termos do tema 793 do STF, os entes federativos têm responsabilidade solidária na prestação de serviços de saúde, cabendo à autoridade judicial direcionar a obrigação conforme a repartição de competências. Por tratar-se de procedimento ambulatorial de atenção básica, a responsabilidade primária é do município de espinosa, ficando o estado de Minas Gerais subsidiariamente responsável
. lV. Dispositivo e tese 7. Rejeitaram-se as preliminares e deu-se parcial provimento ao recurso do estado de Minas Gerais para direcionar a obrigação ao município de espinosa, mantendo-se a responsabilidade subsidiária do estado. Negou-se provimento ao recurso do município. Teses de julgamento: A saúde é um direito fundamental garantido pela Constituição Federal, configurando dever solidário dos entes federativos. O direcionamento da obrigação deve observar a repartição de competências do SUS, cabendo ao município a responsabilidade primária em procedimentos de atenção básica. O princípio da reserva do possível não justifica a negativa de fornecimento de tratamento imprescindível, quando demonstrada a necessidade e urgência. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 23, II, 196 e 227; Lei nº 8.080/1990; CPC/2015, art. 485, VI; portarias MS nº 1.554/13 e 373/02; deliberação cib-SUS/MG nº 3.941/2022. Jurisprudência relevante citada: STF, re 855.178, Rel. Min. Luiz fux, tema 793; STF, re 1.366.243, tema 1234; TJMG, apelação cível 1.0000.22.173407-2/002. (TJMG; AC-RN 5000185-60.2023.8.13.0243; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Fábio Torres de Sousa; Julg. 20/03/2025; DJEMG 24/03/2025).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)